Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709834-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLLEY BRAZ DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34029946, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na petição juntada ao ID 34979364, o agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator